Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729032-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ROCHA DE ARRUDA AGRAVADO: ROSANA DA SILVA NOGUEIRA, C-TECH CELULAR EIRELI - ME, MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ROCHA DE ARRUDA (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ROSANA DA SILVA NOGUEIRA, C-TECH CELULAR EIRELI – ME e MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR, processo n. 713028-11.2017.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 133233552 dos autos de origem): “De início, à Secretaria, para que retire a anotação de sigilo da petição de ID 131945079, porquanto desassistida de qualquer reserva. No ensejo, indefiro o pedido de renovação das pesquisas eletrônicas, seja porque não houve o transcurso de lapso temporal razoável, uma vez que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada no dia 04/07/2022 (ID 130790778), e o credor reiterou seu pedido em 21/07/2022 (ID 131945079), seja porque não há elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Em tempo, à Secretaria, para que renove a diligência de ID 132046211, a ser cumprida por Oficial de Justiça, porque o A.R retornou com a anotação "destinatário ausente" (ID 133097820). Sem prejuízo, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais como, SISBAJUD. Destaca que se faz necessária também a implementação da repetição da pesquisa pela ferramenta denominada "teimosinha", posto que a medida pleiteada é necessária para atingir a satisfação do crédito perseguido. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a reiteração da pesquisa automática via SISBAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 38859884). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator